Tribunal: TJDFT
Processo: 0738696-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738696-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EVA ALVES DIAS AGRAVADO: JOSE CELSO MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por EVA ALVES DIAS contra decisão desta Relatoria (ID 42827854) que, no bojo de apelação interposta em face de sentença proferida em embargos de terceiro opostos pela agravante em desfavor de JOSÉ CELSO MARTINS, deixou de conhecer das contrarrazões apresentadas pela ora recorrente, em razão da sua intempestividade. Em suas razões recursais (ID 44550539), a agravante sustenta que o sistema do PJE somente a intimou para apresentar contrarrazões à apelação em 29/9/2022, de modo que a peça de defesa teria sido protocolada tempestivamente. Aduz que observou os procedimentos determinados pelo PJE e que não pode ser prejudicada por eventual erro dos sistemas eletrônicos. Requer que seja exercido o juízo de retratação ou, caso assim não se entenda, que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e afastar o reconhecimento da intempestividade das contrarrazões à apelação. Nas contrarrazões ao agravo interno (ID 45813110), o agravado asseverou a intempestividade do recurso, pugnando pelo seu não conhecimento, além de pedir a condenação da agravante em multa por litigância de má-fé. Oportunizado o contraditório (ID 46015561), a agravante manifestou-se no ID 46351978. É o relatório. Passo a decidir. O recurso interposto não deve ser conhecido, porquanto intempestivo. A decisão desta Relatora, ora objeto de insurgência, foi proferida em 23/1/2023 (ID 42827854). Em que pese não conste nos expedientes processuais informados no sistema do PJE, a Secretaria da 4a Turma Cível certificou nos autos que o mencionado decisum foi disponibilizado no DJe em 25/1/2023, considerando-se publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 42906080). O ora agravado juntou cópia da publicação da aludida decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) de 25/1/2023 (ID 45813112), que comprova que, efetivamente, houve a intimação do decisum em nome das causídicas que patrocinam a agravante. Frise-se que, oportunizado o contraditório (ID 46015561), tal documento não foi impugnado pela ora recorrente e que, em consulta online ao DJe de 25/1/2023, esta Relatora constatou a mesma informação. Tendo ocorrido a disponibilização da decisão no DJe em 25/1/2023, essa foi considerada publicada no dia útil seguinte, qual seja, 26/1/2023, e o prazo de 15 dias úteis para a interposição de agravo interno (art. 1.003, § 5°, c/c art. 219, ambos do CPC) teve início em 27/1/2023, encerrando-se em 16/2/2023. Ocorre que o presente recurso somente foi protocolado em 13/3/2023 (ID 44550539), intempestivamente, portanto. Esclareça-se que, embora a agravante tenha afirmado, na manifestação de ID 46351978, que o recurso seria tempestivo, porquanto “a própria secretaria da vara ou administrador do PJE (Judiciário) certificou que o fim do prazo se dava em 13/03/23” (ID 46351978 – Pág. 2), essa alegação não merece prosperar. De fato, em consulta aos expedientes processuais do PJE, verifica-se que o ato judicial cujo fim do prazo para manifestação da ora recorrente deu-se em 13/3/2023 foi o despacho proferido por esta Relatora em 10/2/2023 (ID 43423497), e não a decisão anterior, proferida em 23/1/2023 (ID 42827854). Ressalte-se que o mencionado despacho não possuiu conteúdo decisório e não constituiu integração do decisum anterior. Ademais, reitero que o ato judicial ora impugnado foi devidamente disponibilizado e publicado no DJe em nome das patronas da agravante, na data de 25/1/2023 (ID 45813112). Nesse contexto, esclareça-se que, nos termos do art. 4°, § 2°, da Lei n° 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, a publicação no DJe substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, “à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal”, in verbis: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” (grifou-se) Acerca da matéria, confiram-se julgados desta eg. Turma Cível: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA PJE EM DATA POSTERIOR. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão em Diário de Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, eis que o art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, afirma que a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes do TJDFT. 2. Sendo intempestiva a apelação e, por conseguinte, manifestamente inadmissível, incumbe ao Relator não conhecer do recurso, forte na regra do art. 932, III, do CPC. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1629746, 07407339420208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno”. (Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se). Destarte, diante da intempestividade, o recurso interposto não reúne as condições para sua admissibilidade e não deve ser conhecido, nos termos do que dispõe o art. 932, inciso III, do CPC. Por fim, quanto à alegação do agravado de que houve litigância de má-fé da agravante, essa não merece prosperar. Com efeito, para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Deve, portanto, ser demonstrado que a parte busca vencer ou, percebendo inalcançável a vitória, prolongar deliberadamente o curso processual, por meio de meios furtivos. Na hipótese em tela, a despeito das alegações do recorrido, não se constata que a conduta da recorrente se amolde a nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, tampouco que tenha interposto o presente recurso com dolo, visando a causar prejuízos ao agravado, mormente considerando que a ora agravante sagrou-se vencedora na sentença que está sendo questionada nesta instância recursal, de modo que eventual demora na conclusão do julgamento por esta instância revisora, em razão de reiterados recursos, prejudica a ela mesma. Logo, não há que se falar em litigância de má-fé da agravante. Ante o exposto, em razão da intempestividade, NÃO CONHEÇO do agravo interno (art. 932, inciso III, CPC). Considerando que não vislumbro que o recurso tenha sido interposto de forma abusiva ou protelatória, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, retornem-me os autos conclusos para a análise e o julgamento da apelação. Brasília, 05 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora